Tribunal: TJDFT
Processo: 0708327-17.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o plano de saúde à obrigação de fazer consistente em autorizar internação hospitalar em UTI e ao pagamento de reparação por danos morais.
2. Recurso distribuído a esta Relatoria em razão da prevenção decorrente do agravo de instrumento n. 0732494-31.2025.8.07.0000, conhecido e desprovido, interposto contra decisão que concedeu de tutela provisória de urgência.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber (i) se o recurso observa o princípio da dialeticidade recursal, (ii) se o plano de saúde deve autorizar e custear a internação indicada e (iii) se há danos morais a serem reparados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de que a r. sentença recorrida seja reformada para afastar a condenação à obrigação de fazer e ao pagamento de reparação por danos morais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade.
5. O relatório médico e os documentos de internação indicam a necessidade de internação da filha recém-nascida da agravada em leito de UTI para tratamento de “icterícia precoce (alteração de bilirrubina desde a coleta do cordão umbilical)”. De acordo com o Quadro Resumo e com as cláusulas do Contrato de Cobertura de Despesas Médico-Hospitalares Coletivo Empresarial 602-4SCORP, apresentados pela própria apelante, assegura-se ao recém-nascido, filho do beneficiário, a cobertura assistencial durante os primeiros 30 (trinta) dias após o parto e a isenção de carência na hipótese de inscrição como dependente no prazo de 30 (trinta) dias. A carteirinha demonstra que a filha da apelada, nascida em 19/7/2025, foi incluída no plano de saúde em 14/8/2025. Escorreita a sentença ao condenar o plano de saúde à obrigação de fazer consistente em autorizar e custear a internação indicada.
6. A reparação por danos morais pressupõe a violação de direito da personalidade (art. 5o, X, da CRFB, art. 12, caput, CC e art. 6o, VI, do CDC). A autora, mulher em estado puerperal à época dos fatos, teve negado o pedido de internação da filha recém-nascida em UTI. O quadro exposto evidencia a violação a atributos da personalidade, notadamente a integridade físico-psíquica, afetando sua dignidade e, assim, causando-lhe dano moral. O valor fixado na r. sentença observa o critério bifásico, considera as especificidades do caso e deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.